Tribunal: TJES
Processo: 5001882-36.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001882-36.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA e outros (2)

APELADO: HELDER KUSTER e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE PEDESTRE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL E PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ARILZA STEFENONI KUSTER (autora), ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA (proprietário do imóvel) e MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus pelo acidente sofrido por HELDER KUSTER, fixando pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais, com abatimento proporcional em razão da culpa concorrente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelo acidente em virtude da condição de proprietário do imóvel onde ocorreu a queda; (ii) estabelecer se o MUNICÍPIO DE COLATINA é corresponsável pelos danos, em razão de omissão na fiscalização e conservação da via pública; (iii) determinar se a culpa concorrente da vítima afasta ou reduz a indenização devida, bem como avaliar o nexo causal com o óbito e o valor da pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade passiva deve ser verificada à luz das alegações constantes da petição inicial, em juízo de cognição sumária (in status assertionis), bastando a narrativa de que o imóvel do acidente pertence ao réu para reconhecer sua pertinência subjetiva à demanda.

4. A propriedade do imóvel foi comprovada por meio de cadastro imobiliário apresentado pelo Município, evidenciando que o local da queda era de responsabilidade de ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA.

5. O dever de conservação da calçada é atribuído ao proprietário do imóvel, conforme o art. 20 da Lei Municipal nº 5.256/2006, sendo objetiva a responsabilidade pelos danos decorrentes de omissão nesse dever, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. A precariedade do passeio, com ausência de proteção em terreno desnivelado, contribuiu decisivamente para o acidente, caracterizando negligência do proprietário.

7. A responsabilidade do Município decorre da omissão na fiscalização e na adoção de medidas para prevenir riscos à coletividade, o que configura falha do serviço público nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, atraindo responsabilidade objetiva e solidária.

8. A culpa concorrente da vítima, que apresentava sinais de embriaguez, foi corretamente reconhecida para fins de redução proporcional do valor indenizatório, não sendo suficiente para afastar o nexo de causalidade.

9. Fica reconhecido o nexo causal entre o acidente e o falecimento da vítima, considerando o quadro clínico subsequente, com sequelas graves (tetraparesia), internações recorrentes e óbito ocorrido menos de um ano após o acidente.

10. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), considerada a redução proporcional pela culpa concorrente e a gravidade dos danos experimentados.
11. A pensão mensal equivalente a um salário mínimo deve ter como termo final a data em que a vítima atingiria a expectativa de vida média segundo o IBGE ou o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso de ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA desprovido. Recurso do MUNICÍPIO DE COLATINA parcialmente provido. Recurso de ARILZA STEFENONI KUSTER parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O proprietário do imóvel responde pelos danos decorrentes da omissão na conservação do passeio público em frente ao seu terreno, nos termos da legislação municipal e do Código Civil.

2. O Município é corresponsável civilmente por acidentes decorrentes de omissão na fiscalização das condições das vias públicas, respondendo de forma objetiva e solidária.

3. A culpa concorrente da vítima que contribui para o acidente não afasta o dever de indenizar, mas justifica a redução proporcional do valor da indenização.

4. A pensão mensal por morte deve ser fixada até a data em que a vítima atingiria a expectativa de vida média segundo o IBGE ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei Municipal nº 5.256/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18.03.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.831/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 29.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.367.751/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07.06.2024; TJRS, APL 0289806-91.2019.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti, j. 29.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por ILDEMAR ANDRADE, dar parcial provimento ao recurso interposto por ARILZA STEFENONI e Município de Colatina, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001882-36.2021.8.08.0014

RECORRENTES
: ARILZA STEFENONI KUSTER, ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA e MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDOS
: ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA e MUNICÍPIO DE COLATINA (em relação à apelação de ARILZA); ARILZA STEFENONI KUSTER (em relação às apelações de ILDEMAR e do MUNICÍPIO)

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
três
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ARILZA STEFENONI KUSTER, ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA e MUNICÍPIO DE COLATINA contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por HELDER KUSTER em face de ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA e do MUNICÍPIO DE COLATINA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus, com fixação de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais, com abatimento por culpa concorrente da vítima.

Passo ao exame dos recursos em separado.

DA APELAÇÃO DE ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA

Da preliminar de Ilegitimidade Passiva

Em seu apelo, o Recorrente ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA, réu na origem, sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando não ser proprietário do imóvel onde ocorreu o acidente. No entanto, sem razão.

Conforme já preconizado pelo Col. STJ,
“o entendimento desta corte superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.
[...] (STJ; AgRg-AREsp 655.283; Proc. 2015/0014428-8; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 18/03/2015).

No caso, a parte autora afirmou na inicial que o terreno em que houve a queda do Sr. Helder Kuster era de propriedade de Ildemar Andrade Teixeira, acostando aos autos documento emitido pela Prefeitura Municipal nesse sentido.

Daí, ao menos em juízo abstrato das assertivas iniciais, é possível depreender a legitimidade passiva
ad causam
do Requerido, visto que se relaciona com a pretensão deduzida em juízo.

No mais, as alegações recursais nesse ponto, sobretudo àquelas atinentes à responsabilidade pela reparação moral e material, se confundem com o mérito da demanda, o que é defeso analisar neste momento.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a r. Sentença incólume neste particular.

É como voto.

Mérito recursal

Pois bem. Após reexaminar os documentos acostados aos autos, concluo que
não deve ser provido o recurso de ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA.

Analisando o acervo probatório produzido nos autos, concluo que não merece reparo a sentença no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil do Apelante ILDEMAR pelo acidente sofrido pelo apelado.

De início, destaca-se que há nos autos o Boletim Unificado nº 43729720, lavrado pela autoridade policial que atendeu a ocorrência, no qual consta de forma expressa que a queda do falecido Sr. Helder Kuster ocorreu em imóvel situado na Avenida Brasil, nº 0, bairro Maria das Graças, Colatina/ES, em frente ao restaurante Suzete e a cerca de 100 metros do estabelecimento Nando Pneus.

O Município de Colatina, após determinação do Magistrado em audiência, juntou aos autos o Boletim de Cadastro Imobiliário (id. 13300807), o qual identifica o imóvel de inscrição nº 01050270150001, localizado na Avenida Brasil, S/N, bairro Maria das Graças, Colatina/ES, como sendo de propriedade de ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA. Trata-se do mesmo endereço mencionado no boletim policial e reconhecido como local do acidente.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, é dever do proprietário zelar pela conservação e segurança da calçada em frente ao seu imóvel, nos termos do art. 20 da Lei Municipal nº 5.256/2006, sendo certo que a omissão nesse dever implica responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da precariedade ou ausência de passeio público adequado.

As fotografias do imóvel colacionadas à petição inicial evidenciam a existência de
desnível superior a 3 metros do terreno
em relação ao nível da rua, além de inexistir proteção no passeio, o que propiciou a ocorrência do acidente.

Desta feita, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, já que patente a negligência do proprietário apelante com a segurança dos pedestres que transitavam sobre o passeio do seu terreno, devendo ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais causados.

Não prospera, ademais, a alegação de culpa exclusiva da vítima. Ainda que haja indícios de ingestão alcoólica pelo Sr. Helder, tal fato, por si só, não elide o dever do proprietário de manter a calçada segura e acessível. O nexo de causalidade entre a omissão na conservação da calçada e o evento danoso permanece presente, sendo aplicável a teoria da causalidade adequada.

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso interposto por ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA.

É como voto.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLATINA

Igualmente, não prospera o recurso do Município de Colatina em relação à sua responsabilidade.

A responsabilidade do ente público decorre da omissão no dever legal de fiscalização e conservação das vias públicas, notadamente no que tange à regularidade e segurança das calçadas. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, embora a obrigação primária de construção e manutenção das calçadas seja do proprietário do imóvel, incumbe ao Município fiscalizar e adotar providências para coibir situações de risco à coletividade, inclusive determinando medidas corretivas quando necessário.

Conforme descrito nos autos, a omissão do ente público foi determinante para o agravamento do risco que culminou no acidente. A responsabilidade solidária, nesse contexto, encontra respaldo no entendimento jurisprudencial acerca da falha do serviço público. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. QUEDA DE PEDESTRE EM PASSEIO PÚBLICO. OMISSÃO ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. FALHA DOS RÉUS CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS E QUANTUM MANTIDO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS QUE DEVEM SER RESSARCIDOS. 1. Erro material na sentença. Retificado o erro material relativo à data da ocorrência do sinistro no dispositivo da sentença. 2. Ilegitimidade passiva da Incotrel Incorporações Ltda. A prova pericial constante dos autos atesta que o local em que ocorrida a queda do autor está dentro do terreno pertencente à ré. Assim, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 3. Cerceamento de defesa. Não verificado cerceamento de defesa a qualquer das partes, porquanto respeitado o princípio do contraditório, havendo as partes silenciado mesmo depois de devidamente intimadas para a produção de provas e da documentação acostada ao feito. 4. Responsabilidade civil do Município. 4.1. A responsabilidade civil do estado é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6º, da CF, tanto para atos comissivos como omissivos, consoante assentado pelo STF no recente julgamento do RE nº 841.526/RS. Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público. Em casos de omissão, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação, conforme referiu o Min. Luiz Fux, relator do paradigma. 4.2. Caso dos autos em que restou demonstrado que o Município foi omisso no seu dever de fiscalizar as condições do passeio e a ausência de muro ao redor do terreno da corré Incotrel, mesmo depois de registrado protocolo por munícipe alertando das más condições do local e da ocorrência de acidente prévio com outra pedestre. Agregue-se o fato de que o local do sinistro é em grande avenida da cidade com grande circulação de pedestres. 5. Responsabilidade civil da proprietária do imóvel. A responsabilidade do proprietário do imóvel pela conservação do passeio é subjetiva nos moldes do que dispõem os arts. 186 e 927 do CC. Caso em que demonstrada a dupla negligência da proprietária que não havia murado seu imóvel, além de que o passeio estava em precárias condições e muito próximo a um barranco de mais de dez metros. 6. Danos estéticos. Não demonstrado pelo autor qualquer dano estético que tenha decorrido do infortúnio, ônus probatório que sobre si recaía. 7. Danos morais que visam a indenizar a dor, a angústia e o sofrimento que acometeram o autor após a queda, com ruptura do Tendão de Aquiles e do tríceps sural direito e longo período de convalescença. Indenização fixada em R$ 15.000,00 que vai mantida, porquanto atendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 8. Danos materiais. Devidos os danos materiais relacionados às consequências da queda devidamente comprovados, consistentes nos honorários médicos, exames complementares, medicamentos, cuidadora no hospital e lentes corretivas. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA RETIFICADO, PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDAS AS DOS RÉUS. (TJRS; APL 0289806-91.2019.8.21.7000; Proc 70083178970; Santa Maria; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 29/04/2020; DJERS 18/09/2020)

Ainda que se reconheça a culpa concorrente da vítima, como devidamente considerado pelo juízo a quo ao reduzir proporcionalmente o valor indenizatório, não há motivo para afastar a responsabilidade do Município, tampouco para promover nova redução das verbas fixadas, as quais foram estabelecidas de forma razoável e proporcional à extensão do dano.

No tocante ao pensionamento, a sentença fixou valor equivalente a um salário mínimo, com termo final atrelado à morte da autora.

Contudo, nos termos da jurisprudência do STJ, o termo final da obrigação deve se dar na data em que a vítima fatal alcançaria a expectativa de vida média segundo os dados oficiais do IBGE na data do óbito, ou com o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. A esse respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário.

2. O pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos.

3. A pensão mensal deve perdurar até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE.

(...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.831/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes.

5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Assim, nesse ponto, a sentença merece parcial reforma, apenas para adequar o termo final da pensão à jurisprudência consolidada.

Logo, deve ser parcialmente provido o recurso do Município de Colatina.

É como voto.

DA APELAÇÃO DE ARILZA STEFENONI

A apelante sustenta que a embriaguez atribuída à vítima não foi causa determinante do acidente, pois este decorreu da ausência de qualquer proteção em um desnível superior a 3 metros. Alega que não há laudo técnico que comprove a alegada embriaguez, sendo essa afirmação baseada apenas em relatos testemunhais genéricos. Aponta que, mesmo sóbrio, o falecido teria sofrido a queda, dada a total falta de sinalização e barreiras no local.

Defende o restabelecimento do valor integral da indenização por danos morais, o reconhecimento do nexo causal entre o acidente e a morte da vítima e a majoração da pensão mensal vitalícia para valor superior, compatível com os rendimentos que a vítima provia ao núcleo familiar.

Com isso, requer o provimento do recurso para afastar a culpa concorrente, reconhecer o nexo causal com o falecimento, majorar os danos morais e reajustar a pensão mensal.

A sentença reconheceu corretamente a culpa concorrente da vítima, diante da embriaguez constatada no Boletim Unificado nº 43729720, lavrado pela autoridade policial que atendeu à ocorrência. Embora não haja laudo toxicológico nos autos, os elementos probatórios, especialmente o relato policial e testemunhos, permitem concluir que o falecido estava em estado etílico no momento do acidente, o que comprometeu parcialmente sua capacidade de percepção e reação.

Contudo, não se pode atribuir peso determinante a essa condição, pois as condições precárias da calçada e a ausência de proteção no desnível superior a 3 metros do terreno foram os fatores principais e relevantes para a ocorrência do acidente. Tais falhas estruturais impõem ao proprietário e ao ente público corresponsáveis a obrigação legal de prevenir acidentes, conforme previsto na Lei Municipal nº 5.256/2006 e no art. 37, §6º da CF/88.

Reconhece-se, também, o
nexo causal entre o acidente e o falecimento
do Sr. Helder Kuster, ocorrido menos de 01 (um) ano da data do acidente, tendo em vista as gravíssimas sequelas neurológicas (tetraparesia) que culminaram em sucessivas internações, infecções e, por fim, no óbito. Tal fato é demonstrado pelos prontuários médicos acostados aos autos, depoimentos testemunhais e a cronologia dos eventos clínicos.

Em razão disso, é devida a redução de apenas R$20.000,00 do valor originalmente fixado, proporcional à culpa concorrente atribuída à vítima, de modo que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$80.000,00 (oitenta mil reais).

Vale salientar que sobre a quantia arbitrada deve incidir juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária devida a partir da sentença (Súmula nº 362, STJ).

Quanto à pensão mensal, permanece demonstrada a condição de dependência da autora, bem como a ausência de comprovação de rendimentos formais do falecido.

Assim,
mantenho o valor da pensão mensal em 1 (um) salário-mínimo
, mas, conforme dantes alinhavado, ajusto o
termo final
para a data em que o Sr. Helder Kuster atingiria a expectativa de vida média do brasileiro, conforme dados do IBGE da data do óbito, ou até o falecimento da autora, o que ocorrer primeiro.

Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso da autora.

É como voto.

Conclusão: Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO provimento ao recurso de ILDEMAR ANDRADE TEIXEIRA;

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE COLATINA
, apenas para ajustar o termo final da pensão mensal e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de ARILZA STEFENONI KUSTER
, para reconhecer o nexo causal entre o acidente e o falecimento, fixando os danos morais em R$80.000,00.

Em razão do improvimento do recurso de ILDEMAR ANDRADE, majoro
os honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)